Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006057-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIRO PEREIRA DIAS - CPF: 006.745.383-07 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006057-81.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

JAIRO PEREIRA DIAS

APELADO(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - SÚMULA No 278 STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXIGÊNCIA DO ART.5o, §5o DA LEI No 6.194/74 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de lesões graves, consistentes em múltiplas fraturas (
politraumatismo, traumatismo crânio encefálico; hematoma extra-dural e sub-dural; fratura do fêmur direito, contusão pulmonar; múltipla escoriações
) com necessidade de procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, razoável concluir que a recuperação das lesões se protraia no tempo, não podendo se ter como
dies a quo
da contagem do prazo prescricional a data do acidente.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário, o que somente é possível através de laudo pericial que certifica com exatidão a quantificação e a extensão das lesões decorrentes de acidente automobilístico. (art. 5o, §5o da Lei no 6.194/74).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006057-81.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

JAIRO PEREIRA DIAS

APELADO(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAIRO PEREIRA DIAS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, reconheceu a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 206, parágrafo 3o, inciso IX, do Código Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente a inocorrência da prescrição
por entender que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da alta hospitalar 16 de fevereiro de 2015.

Destaca que após inúmeras intervenções cirúrgicas decorrentes do acidente ocorrido em 08 de agosto de 2014, o apelante ainda teve que ser internado novamente em virtude do acidente, no dia 17 de janeiro de 2015, sendo necessário mais 120 (cento e vinte) dias de repouso, conforme versa o atestado emitido na alta hospitalar em 16 de fevereiro de 2015, consoante ID. 12150154 – Página 10/14.

Nesse sentido, requer seja provido o recurso e reformada a sentença terminativa a fim de que a
actio
seja julgada procedente a fim que sejam acolhidos os pedidos realizados na exordial.

Contrarrazões (ID. 47884983) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006057-81.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

JAIRO PEREIRA DIAS

APELADO(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 08/08/2014, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela Certidão de Ocorrência do SAMU no 0211/2015, Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados aos autos (IDs 47884289 a 47884292).

Em sua inicial (ID 47884284), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros e correção monetária, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte recorrente.

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico clinico que o paciente, ora apelante, deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 08/08/2014, vitima de
“acidente de trânsito (carro – árvore); trazido pelo SAMU. Apresentou diagnostico de politraumatismo, traumatismo crânio encefálico; hematoma extra-dural e sub-dural; fratura do fêmur direito, contusão pulmonar; múltipla escoriações. Foi submetido a tratamento cirúrgico de drenagem de hematomas extra-dural e sub-dural na data da entrada. Necessitou de internação em UTI sendo acompanhado pelos serviços de Cirurgia, Neurocirurgia, Ortopedia e Infectologista.Foi submetido a redução e fixação da fratura do fêmur direito no dia 4/11/2014.
Teve alta hospitalar em 09/11/2014”.
(ID.
47884291 - Pág. 1)

Diante da data do acidente, o juízo de origem reconheceu a prescrição da ação de indenização proposta pela parte autora.

Contudo, o Relatório Médico emitido em 09/11/2014 acostado no ID.

47884291 - Pág. 7 também ressalva que: “
O paciente recebe alta hospitalar hoje, devendo manter acompanhamento medico e fisioterápico para reabilitação. Tempo provável de tratamento de 01 (um) ano”

Outro Relatório Médico, emitido pelo serviço de ortopedia e traumatologia do PSMC, em 16/02/2015, também atestou: “
Paciente com Pos operatório de reconstrução de fratura de fêmur direito, (...). Deverá permanecer afastado de suas atividades laborais, por período de 120 dias”.
(ID. 47884291 - Pág. 10)

Desta forma, diante da ausência de laudo pericial, sequer há que falar em ciência inequívoca da invalidez.

Isto porque, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. Enquanto ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão e a necessidade de tratamento médico, bem como o período para completa recuperação do membro, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez quando da alta hospitalar.

Destaca-se que a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, à espécie, como a ação foi proposta em
10/03/2018
, consoante se verifica do ID. 47884284,
não há que se falar em prescrição.

Aliás, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
" (STJ - Súmula no 278).

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC no 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC no 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC no 119086/2010
, j. em 25/05/2011).

Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez, bem como da gravidade da lesão há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do
quantum
indenizatório.

Destarte, diante das circunstâncias apresentadas, devem os autos retornar à Vara de Origem para que seja realizada a perícia médica, com perito judicial nomeado, de confiança do Juízo, e apresentação de quesitos pelas partes, para que se proceda à correta análise do pedido inicial.

Forte nessas considerações e fundamentos,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença a
quo
e determinar o retorno dos autos à Comarca e Vara de origem, para que tenha

seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020